Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. VISTORIA INICIAL E FINAL. AVARIAS APONTADAS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta, em síntese, que houve contradição e erro de interpretação legal no julgado, uma vez que a necessidade de pintura do imóvel seria consequência direta de falha estrutural e, portanto, de responsabilidade do locador, a quem incumbe responder pelos vícios anteriores à locação, nos termos do art. 22 da Lei do Inquilinato. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial entre as turmas recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP; REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 1174445, Acórdão 1071488.
6. Inicialmente, cumpre ressaltar que a formação da convicção do julgador decorre da apreciação integral do conjunto probatório e a alegada divergência jurisprudencial apontada não tem o condão de infirmar o entendimento adotado no julgado. Ademais, tal alegação deve ser objeto de pedido específico, já rejeitado por esta relatoria (ID 76734387).
7. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que extrapola os limites e a finalidade dos Embargos de Declaração. O Acórdão impugnado é coerente e encontra-se devidamente fundamentado, uma vez que os motivos que levaram ao reconhecimento da responsabilidade do locatário em custear os consertos indicados no termo de vistoria de saída do imóvel foram expostos de forma clara nos itens 7, 8 e 9 do julgado, que tratou do dever do locatário em restituir o imóvel no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal, não havendo nenhuma contradição a ser sanada.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.